Tribunal: TJMMG
Processo: 2000124-15.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ART. 14, INCISOS II E XV, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS (CEDM) - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DA DEFESA NÃO ACOLHIDA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS EM SUA PLENITUDE - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO PELO JUDICIÁRIO ACERCA DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Entendeu o Comandante da 23ª Cia PM Ind que deveria solucionar o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 104.313/2019 imputando ao apelante o cometimento da transgressão disciplinar prevista no art. 14, incisos II e XV, do CEDM e o puniu com prestação de serviço de oito horas e com o decréscimo de 14 (quatorze) pontos em seu conceito funcional.
- O ato administrativo está perfeito e acabado, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade ou irregularidade formal aptas a ensejar a sua nulidade.
- Sentença mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000124-15.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 31/08/2021 Publicação: 15/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ART. 14, INCISOS II E XV, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS (CEDM) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DA DEFESA NÃO ACOLHIDA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS EM SUA PLENITUDE – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO PELO JUDICIÁRIO ACERCA DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Entendeu o Comandante da 23ª Cia PM Ind que deveria solucionar o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 104.313/2019 imputando ao apelante o cometimento da transgressão disciplinar prevista no art. 14, incisos II e XV, do CEDM e o puniu com prestação de serviço de oito horas e com o decréscimo de 14 (quatorze) pontos em seu conceito funcional. - O ato administrativo está perfeito e acabado, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade ou irregularidade formal aptas a ensejar a sua nulidade. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Leonardo Cassiano de Souza e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar de nulidade da sentença, em decorrência do cerceamento de defesa arguido, e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo Códex. RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de nulidade de processo e ato administrativo-disciplinar, em face do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ressai dos autos que foi instaurado em desfavor do autor o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 104.313/2019-23ª Cia PM Ind, sob a imputação de que teria deixado de observar o prazo regulamentar para elaboração do PCD n. 116.828/2018-23ª Cia PM Ind, do qual era encarregado, entregando-o com 91 (noventa e um) dias de atraso e ainda sem finalizá-lo. O encarregado do PCD, ao término da apuração do fato, opinou pelo cometimento de transgressão disciplinar e pelo enquadramento do autor. O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) emitiu parecer pelo enquadramento do autor. O comandante da 23ª Cia PM Ind solucionou o PCD acolhendo os pareceres do encarregado deste e do CEDMU, firmando o ato punitivo em 28/11/2019, aplicando a sanção de prestação de serviços de 8 (oito) horas, com o decréscimo de 14 (quatorze) pontos negativos no conceito funcional do militar, como incurso no artigo 14, incisos II e XV, do CEDM. Em resumo, seguem as alegações do autor. - Disse que a comunicação disciplinar lavrada contra ele foi em prazo superior a cinco dias, conforme estabelece o artigo 57 do CEDM. - Disse que o PCD n. 104.313/2019-23ª Cia PM Ind também foi concluído intempestivamente. - Disse que o Sd PM Francis Kane de Souza Varanda, alvo do PCD n. 116.828/2018-23ª Cia PM Ind, tem contra ele diversos processos criminais perante a Justiça Militar pelo cometimento reiterado de crimes de deserção. - Disse que a comunicação disciplinar confeccionada em desfavor do Sd PM Francis Kane de Souza Varanda, na data de 18/06/2018, somente recebeu despacho de designação do respectivo encarregado em 10/09/2018, ferindo o que prevê o artigo 36 da Resolução 4.220/2012 – MAPPA e que não houve responsabilização disciplinar pelo respectivo descumprimento dos prazos regulamentares. - Disse que a Administração Militar deixou de considerar as causas de justificação aduzidas em suas razões de defesa, principalmente quanto à dificuldade de localização do Sd PM Francis Kane de Souza Varanda. - Afirmou que teve dificuldades administrativas em dar curso ao PCD n. 116.828/2018-23ª Cia PM Ind. - Afirmou que, ao ser julgado no PCD n. 104.313/2019-23ª Cia PM Ind, não se observaram as causas determinantes e a natureza dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 fatos ou dos atos relativos à transgressão pela qual foi punido, observado o contido nos incisos II e III do artigo 16 do CEDM. - Disse que o Comandante da 23ª Cia PM Ind determinou a anulação sequencial das fls. 29 até 87 do PCD n. 104.313/2019-23ª Cia PM Ind, sem ao menos esclarecer ou fundamentar os motivos de tal medida. - Afirmou que não lhe foi disponibilizada qualquer informação quanto ao estado do PCD n. 104.3013/2019, após a anulação do contido nas fls. 29 a 87, limitando o encarregado a lhe dar vista dos autos para apresentar as razões de defesa final. - Afirmou ter agido sob o amparo de causa justificativa, à vista do contido no depoimento do 1º Ten PM Lívio Louzada da Costa. Ao final, requereu o autor: - Em sede de tutela de urgência, a suspensão do lançamento da pontuação negativa punitiva do seu conceito funcional; - O benefício da justiça gratuita; - A anulação do PCD n. 104.313/2019-23ª Cia PM Ind e da punição sofrida; - A juntada da certidão de antecedentes criminais do Sd PM Francis Kane de Souza Varanda. Em decisão proferida no Evento 4, o magistrado a quo determinou que o autor emendasse a inicial. Concedeu a justiça gratuita. Em decisão proferida no evento 9 – DEC1, o magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência. A certidão de antecedentes criminais do Sd PM Francis kane de Souza Varanda deveria ter sido obtida pelo autor, para apresentá-la em juízo na fase própria, ou seja, quando da propositura da ação. Assim, operou-se a preclusão para a produção de prova documental, ressalvada a exceção do artigo 435 do CPC, não parecendo ser este o caso, por se tratar de documentos anteriormente existentes. Com isso, foi indeferida a requisição de prova documental. Dada a indisponibilidade do interesse público, julgou inócua a audiência de conciliação/mediação. Determinou, decorrida a fase de impugnação, que se intimassem as partes a dizerem, de forma fundamentada, em cinco dias úteis, se possuem outras provas a serem produzidas. O réu apresentou contestação no Evento 19, requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor não impugnou a contestação do Evento 19. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Intimadas as partes, o Estado de Minas Gerais se manifestou no Evento 29 no sentido de que não teria outras provas a serem produzidas. O autor quedou-se inerte. Em sentença proferida no Evento 34, o juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) afirmou que os prazos rituais e de conclusão dos processos administrativos disciplinares servem para a Administração fiscalizar a atuação dos servidores encarregados. A sua mera transposição implica apenas em demora na tramitação do feito, mas não na sua nulidade. Disse que o artigo 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002 estabelece a nulidade do processo ou de qualquer de seus atos se comprovado o cerceamento de defesa ou o prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. O autor não indicou qual o prejuízo à sua defesa resultou de excesso de prazo procedimental. Não há motivo para a anulação da punição, que está alicerçada na prova colhida, conforme o entendimento da autoridade e dentro dos fatos e circunstâncias da acusação. Assim, o magistrado rejeitou os pedidos do autor, com base no artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo esta condenação, em virtude de o autor estar sob o pálio da justiça gratuita, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC. Inconformado, o autor apelou da decisão no Evento 38, alegando a preliminar de nulidade da sentença, pela ocorrência de cerceamento da defesa, ao ser indeferido o pedido de juntada da certidão criminal do Sd PM Francis Kane de Souza Varanda, que poderia comprovar os diversos processos criminais de deserção daquele militar, que culminaram com as dificuldades de concluir a apuração do PCD n. 116.828/2018-23ª Cia PM Ind. No mérito, a tese defensiva alega a inobservância dos prazos legais, afrontando o previsto no artigo 57, § 2º, do CEDM e do artigo 39 do MAPPA. O autor recebeu a comunicação disciplinar fora do prazo de cinco dias. Existiam diversos processos de deserção na Justiça Militar em desfavor do militar alvo do PCD n. 116.828/2018, cuja apuração ficou prejudicada. Houve ausência de observação às causas determinantes e à natureza dos fatos ou dos atos relativos à transgressão prevista no artigo 16, incisos II e III. Assim, a sentença proferida carece de reforma. A não observância dos prazos previstos gera nulidade insanável nos atos praticados e a sanção feriu os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Noutro giro, diz que é manifesto que o motivo e a motivação constituem requisitos indispensáveis do ato administrativo, sem os quais este não é capaz de produzir efeitos no mundo jurídico. Pela teoria dos motivos determinantes, deve o Poder Judiciário apurar se as razões levantadas no ato administrativo impugnado se encontram em dissonância com a realidade fática apresentada, ou seja, se de fato os motivos alegados existem. Há ausência de vinculação/congruência das condutas praticadas às transgressões disciplinares pelas quais foram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 impostas as punições invalida os atos sancionadores. A finalização da apuração de que o autor era encarregado não se finalizou, em razão, exclusivamente, de circunstâncias alheias à sua vontade, fortuitas, ante as infrutíferas tentativas de localizar o Sd PM Francis Kane de Souza Varanda, que era desertor e se encontrava em local incerto e não sabido. Ao final, requereu o autor a concessão de liminar de tutela antecipada recursal, com efeito suspensivo, para o sobrestamento do decréscimo de 14 pontos em seu conceito funcional até o deslinde final. Suscitou o reconhecimento da preliminar de nulidade da sentença, pelo cerceamento de defesa e pelo indeferimento de juntada das certidões criminais do Sd PM Francis kane de Souza Varanda e o provimento do recurso, para reformar a sentença, declarando nulo o PCD n. 104.313/2019-23ª Cia PM Ind. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo réu no Evento 40, no sentido de se negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso inicialmente a preliminar de nulidade da sentença em decorrência do alegado cerceamento de defesa, pelo indeferimento do pedido de juntada da certidão criminal do Sd PM Francis Kane de Souza Varanda, que poderia comprovar os diversos processos criminais de deserção daquele militar, que culminaram com as dificuldades de concluir a apuração do PCD n. 116.828/2018-23ª Cia PM Ind. Atuou com o costumeiro acerto o magistrado a quo, ao indeferir o pedido de juntada da certidão de antecedentes criminais do Sd PM Francis Kane de Souza Varanda, sob o argumento de que o apelante deveria ter obtido e anexado aos autos este documento, quando da propositura da ação, operando-se a preclusão para a produção de prova documental. O artigo 320 do CPC dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Consideram-se indispensáveis os documentos que a lei ou o negócio jurídico expressamente exija para que a demanda seja proposta. De igual forma, o artigo 434 do CPC, como regra, estabelece que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 documentos destinados a provar as suas alegações. Desta forma, a defesa do recorrente deveria, quando da propositura da ação, instruir a petição inicial com os documentos considerados essenciais à sustentação de sua pretensão. Ao demandante incumbe o ônus de indicar, em sua inicial, qual o fato jurídico e qual a relação jurídica dele decorrente que dará suporte ao seu pedido. Com estas considerações, passo por esta preliminar de nulidade de sentença. No mérito, alega o apelante que não foi observado o prazo legal de 5 (cinco) dias para a apresentação da comunicação disciplinar, previsto no artigo 57, § 2º, da Lei n. 14.310/2002 e nem o prazo de 15 (quinze) dias prorrogáveis por mais 10 (dez), a partir do recebimento da documentação, pelo encarregado, para a elaboração do PCD. Tanto o prazo de cinco dias para apresentação da comunicação disciplinar como o prazo de quinze dias prorrogáveis por mais dez são prazos considerados impróprios, ou seja, sua inobservância não acarreta a impossibilidade do seu processamento e nem inviabiliza os trabalhos de apuração e decisão pela autoridade delegante. A inobservância do prazo regulamentar para elaboração da comunicação de ato ou do seu processamento no âmbito da Administração Militar ensejará a verificação de eventual responsabilidade por quem lhe deu causa, mas não inviabilizará o processamento do fato perante a Administração. Sendo a comunicação disciplinar um dever de agir do militar, a Administração Militar não pode ver-se impossibilitada de apurar e processar determinado fato quando o referido dever não é cumprido em seu tempo determinado. Nesse sentido, colaciono ementa a respeito, em caso análogo: APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INOBSERVÂNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL – PRAZO DO ARTIGO 57 DO CEDM – PRAZO IMPRÓPRIO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA – INTELIGÊNCIA DO ART. 69 DO CEDM – ATO PUNITIVO MANTIDO – REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA. - A inobservância do lapso temporal previsto no art. 57 da Lei Estadual n. 14.310/2002 pela Administração Pública não invalida o ato administrativo disciplinar, haja vista que se trata de um prazo impróprio. - No paradigma atual, prevalece o entendimento de que, para ser capaz de gerar nulidade, o desrespeito a determinada formalidade deve ter trazido efetivo prejuízo à parte. Inteligência do art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. (TJMMG – Apelação Cível n. 707 – Processo n. 1.514/09[AC]/3ª AJME – Rel. Juiz Fernando Armando Ribeiro – Publicação: 15/07/2010). Em relação à teoria dos motivos determinantes, caso fortuito, pela ausência de vinculação/congruência das condutas praticadas que incidiram no cometimento de transgressões disciplinares pelas quais o recorrente foi punido, a defesa sustenta que o recorrente foi punido pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 demora na apuração do PCD n. 116.828/2018-23ª Cia PM Ind, entregando-o com 91 (noventa e um) dias de atraso e ainda sem finalizá-lo. Insiste que não foi possível terminar o PCD por circunstâncias alheias à vontade do militar, tendo em vista que o Sd PM Francis Kane de Souza Varanda, alvo do PCD n. 116.828/2018, era desertor e estava em local incerto e não sabido, tendo inclusive o recorrente solicitado sobrestamento do procedimento administrativo. Assim, o apelante aduziu todas as justificativas em sua defesa, porém em nenhuma delas houve qualquer consideração pela Administração Militar. Pelo que vejo nos autos, senhores desembargadores, em casos excepcionais e devidamente motivados como este, estando o apelante diante de uma apuração de PCD cujo alvo era um Sd PM desertor, que estava em local incerto e não sabido, nos termos do parágrafo único do artigo 39 do MAPPA, ele poderia renovar o prazo especificado neste artigo através de pedidos de sobrestamento, o que não foi exercitado pelo recorrente com maior insistência e por mais vezes, fazendo com que o seu prazo se escoasse, prolongando-se até 91 (noventa e um) dias, sem, contudo, conseguir finalizar a apuração do PCD do qual era o encarregado. O elevado número de encargos e tarefas administrativas do apelante em sua fração policial se deu por sua própria vontade, ao se apresentar voluntário para realizar tais encargos, como afirmaram as duas testemunhas em seus depoimentos, o 1º Ten PM Lívio Louzada da Costa e o Cb PM Wagner Leão de Jesus. Uma outra situação que chama a atenção neste processo é o desinteresse do apelante e de sua defesa ao deixar de impugnar a contestação apresentada no Evento 19. Mesmo intimado, o prazo transcorreu sem qualquer tipo de manifestação. Intimado para se manifestar se teria outras provas a serem produzidas no Evento 25, novamente o apelante e sua defesa se mantiveram inertes. E, por fim, intimado o recorrente para apresentação das alegações finais de defesa, este se recusou a apresentar a própria defesa ou constituir um defensor, sendo necessário o encarregado lavrar um “Termo de Recusa e Revelia” em defesa final (ev.1 – COP3 – fl.114). Ato contínuo, foi nomeado o 3º Sgt PM Raphael Augusto Moreira como defensor “ad hoc”, que apresentou as razões escritas de defesa final. O artigo 69 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) dispõe que a nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. O apelante não indicou qual prejuízo teve em decorrência dos prazos impróprios verificados. A prova testemunhal se resumiu em confirmar ser o apelante um militar muito dedicado, responsável e que estava muito atarefado em encargos e atribuições em sua fração policial, mas isso ocorreu por sua própria vontade, ao se apresentar como voluntário para cobrir outros setores que enfrentavam dificuldades. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A questão de fundo que ora nos ocupa a atenção é o cumprimento das normas previstas no CEDM, que não pode ser flexibilizado em função do que as pessoas pensam a respeito de determinados assuntos. O que está escrito deve ser cumprido. A finalidade do CEDM é definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas às sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como regulamentar o Processo Administrativo-Disciplinar, todo o rito a ser seguido e o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares das Unidades. Quanto à alegação da defesa de que a sanção disciplinar foi desarrazoada e desproporcional, ouso discordar. Os artigos 16 a 22 do CEDM, que estabelecem as condições de julgamento da transgressão, foram rigorosamente seguidos em suas fases, com a dosimetria correta do somatório de pontos obtidos em cada situação, muito bem delineados na sentença a quo. A análise da situação fática é uma atribuição da autoridade administrativa. Em qualquer procedimento administrativo, as autoridades competentes, ao proferirem as suas decisões, exercem o poder discricionário. É a prerrogativa concedida aos agentes de elegerem, entre as várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. Estes vereditos devem ser devidamente fundamentados, para que seja exarada uma solução no procedimento administrativo. A autoridade competente analisa todos os elementos de provas produzidos nos autos, em respeito aos postulados da ampla defesa e do contraditório, e assim decide o ato administrativo. Ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição aplicada. Cabe ao Judiciário atuar no que diz respeito ao controle jurisdicional do processo administrativo, limitando-se ao exame da regularidade do procedimento e à observância dos princípios da legalidade e da moralidade, sendo inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo. Dessa forma, entendeu o comandante da 23ª Cia PM Ind que deveria solucionar o PCD n. 104.313/2019 imputando ao apelante o cometimento da transgressão disciplinar prevista no art. 14, incisos II e XV, do CEDM e o puniu com prestação de serviços de 8 (oito) horas e com o decréscimo de 14 (quatorze) pontos em seu conceito funcional. Feitas estas considerações, o ato administrativo está perfeito e acabado, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade ou irregularidade formal apto a ensejar a sua nulidade. Neste contexto, deixo de acolher a preliminar de nulidade da sentença em decorrência do cerceamento de defesa. Mantenho a sentença de primeiro grau, para rejeitar os pedidos formulados pelo apelante, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo Códex. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de agosto de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator